Tribunal: TJPA
Processo: 0002855-24.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE ? ART. 129, § 1º, III DO CODIGO PENAL ? ABSOLVIÇÃO COM APLICABILIDADE DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO ? IMPROCEDENCIA. 1. O acervo probatório acostado aos autos mostra-se suficiente para a comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante, notadamente declarações da vítima corroborada com o Laudo de Lesão Corporal, não havendo subsídios que demonstrem o contrário, razão pela qual inviável a tese de absolvição. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO DE NATUREZA LEVE. INVIÁVEL. A ausência de laudo complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal conforme art. 168, §3º, do Código Processual Penal, como ocorrera no presente caso, em que fora confirmada em Juízo que o dedo da vitima foi seccionado, sendo inviável a desclassificação para o delito de Lesão Corporal Leve.3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. Em que pese possuir condenação por outro crime a mesma não transitou em julgado, sendo este requisito primordial para o reconhecimento da reincidência conforme preceitua o art. 63, do CPB. Assim, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto vez que obedece o disposto no art. 33, §2º, ?c?, do CPB.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: TAÍS DE SÁ DOS REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002855-24.2015.8.14.0401

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ART. 129, § 1º, III DO CODIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO COM APLICABILIDADE DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDENCIA
. 1. O acervo probatório acostado aos autos mostra-se suficiente para a comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante, notadamente declarações da vítima corroborada com o Laudo de Lesão Corporal, não havendo subsídios que demonstrem o contrário, razão pela qual inviável a tese de absolvição.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO DE NATUREZA LEVE. INVIÁVEL
. A ausência de laudo complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal conforme art. 168, §3º, do Código Processual Penal, como ocorrera no presente caso, em que fora confirmada em Juízo que o dedo da vitima foi seccionado, sendo inviável a desclassificação para o delito de Lesão Corporal Leve.
3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA.
Em que pese possuir condenação por outro crime a mesma não transitou em julgado, sendo este requisito primordial para o reconhecimento da reincidência conforme preceitua o art. 63, do CPB. Assim, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto vez que obedece o disposto no art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 17ª do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e conceder parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: TAÍS DE SÁ DOS REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002855-24.2015.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

TAÍS DE SÁ DOS REIS,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, contra a sentença proferida pelo MM°. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 19 de fevereiro de 2015, a vitima que é vigilante de uma Empresa regressava de seu trabalho quando percebeu que a apelante havia subtraído a bolsa de uma mulher, a qual não soube identificar. Após a perseguição, ao travar desforço corporal com a apelante, a vitima afirma que a segurou pelo braço, com intuito de recuperar o aparelho celular subtraído de outra vitima, momento em que a apelante mordeu seu dedo, seccionando sua falange. Por tal conduta foi incursa no art. 129, §9ª, III, do CPB.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime
julgou procedente a denúncia
(fls. 58/61), condenando a apelante a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, face sua reincidência, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, III do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls.69/69) requer sua absolvição com aplicação do princípio in dubio pro reo alternativamente desclassificação para Lesão Corporal Leve e alteração do regime inicial de cumprimento de pena

Em
contrarrazões
(fls.82/86) o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para readequar o regime incial de cumprimento de pena para o aberto.

A Procuradoria de Justiça (fls. 91/94) manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO
ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO

Analisando os autos, há elementos aptos que evidenciam a autoria e materialidade delitiva da apelante.

A materialidade restou comprovada por meio do Laudo de Lesão Corporal (fls. 44) o qual atesta que houve ¿
perda da falange distal, por mordida humana
¿.

A vítima, em juízo (fl. 42, mídia), relatou:
¿Que tentou reagir a um assalto cometido pela apelante e que quando tentou agarrar para pegar o pertence da vitima do roubo foi quando a apelante atacou, mordendo a cabeça do seu dedo e arrancando a falange; Que viu quando a apelante cometeu o roubo na estação das docas Que perseguiu a apelante dentro da estação das docas para tentar recuperar os pertences da vitima; Que a apelante lhe atacou e mordeu a cabeça de seu dedo arrancando a falange(...) Que foi o dedo indicador que sofreu a lesão; Que a apelante deu uma dentada no dedo¿

Em juízo a testemunha Anderson Cley da Silva (fls.42 mídia) afirmou:
¿Que estava de serviço na Estação das Docas e se deparou com o pedido de apoio da vitima alegando que foi tentar socorrer uma pessoa que a apelante teria assaltado, essa pessoa se evadiu, a vitima tentou agarrar a apelante para contê-la e ela desferiu a dentada no dedo dele (...)Que o dedo seccionado foi o indicador direito (...)

Em juízo a testemunha Arian Magalhães de Souza (fls.42 mídia) afirmou:
¿(...)Que estava na Doca momento em que foi acionado para verificar uma situação; Que chagando no local encontrou um cidadão com um dedo decepado e conduziu a moça até o ponto da policia (...) Que a apelante afirmou que roubou uma mulher e a vitima foi dar uma de herói e ela veio a decepar o dedo dele, a cartilagem do dedo dele (...)Que a apelante decepou a cartilagem do dedo da vitima com uma dentada; Que foi o dedo da mão direita(...)

Os depoimentos realizados em sede judicial são uníssonos ao afirmar que a apelante seccionou o dedo indicador da vitima por meio de uma dentada. Sabe-se que a palavra da vítima possui relevante valor, não havendo dúvidas quanto a autoria vez que a vítima narrou com precisão os fatos, informando ser a apelante a autora da conduta corroborado pelos depoimentos prestados em juízo e pelo laudo de lesão corporal.

Assim das provas coligidas aos autos resta patente a conduta delituosa da apelante, não havendo subsídios que demonstrem o contrário, razão pela qual inviável a tese de absolvição com aplicabilidade do princípio in dubio pro reo.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

Requer a apelante desclassificação para o crime de Lesão corporal leve haja vista que o Laudo de Lesão Corporal (fls.44) constatou que a debilidade do membro lesionado não foi permanente, sendo necessário exame complementar para ser verificado a natureza da agressão, o qual não foi realizado.

Em que pese não ter sido realizado o exame complementar, o próprio Laudo de Lesão corporal atesta que houve a perda da falange distal por meio de mordida humana, tendo a vitima se submetido a côto de amputação, revelando, assim, a gravidade da lesão sofrida pela vitima, sendo corroborado pelos depoimentos prestados em sede judicial os quais são uníssonos ao afirmar a perda de um dos dedos da mão direita, não havendo dúvidas sobre a gravidade da lesão.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. AUSÊNCIA DE EXAME COMPLEMENTAR PARA COMPROVAR A INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES HABITUAIS. INSUCESSO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
1 -
Inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza leve se o laudo de exame de corpo delito atesta que a vítima ficou com deformidade em razão das lesões sofridas, o que é corroborado pela prova oral produzida, especialmente pelo depoimento da vítima
. 2 - Tendo o sentenciante se equivocado na valoração das circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime, imperativa a redução da pena basilar. Apelação conhecia e parcialmente provida.
(TJ-GO - APR: 02045292220178090175, Relator: DR(A). LILIA MONICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 21/08/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2604 de 08/10/2018)

É cediço que a ausência de laudo complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal conforme art. 168, §3º, do Código Processual Penal, como ocorrera no presente caso, em que fora confirmada em Juízo a lesão no dedo da vítima, qual foi amputado, pelo que, mantém-se a condenação pelo delito de Lesão Corporal Grave.

ALTERAÇÃO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O juízo a quo aplicou o regime inicial semiaberto haja vista ser a apelante reincidente. Não obstante, ao analisar a certidão criminal da apelante (fl. 57) a apelante possui sentença condenatória, entretanto, não consta a certidão de transito em julgado
,
sendo este requisito primordial para o reconhecimento da reincidência conforme preceitua o art. 63, do CPB.
¿
Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
¿

Assim sendo, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto haja vista que preenche os requisitos do art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA